Tribunal: TJSP
Processo: 2057034-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou ao agravante/executado o desbloqueio da conta da conta corrente da agravada/exequente. Admissibilidade. Decisão agravada que observou os termos do decidido na r. sentença que lhe deu origem. Decisão mantida. Recurso desprovido.